Tribunal: TJMT
Processo: 1025288-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025288-52.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIOMIR LOPES - CPF: 158.489.548-95 (REQUERENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU DE COMUTAÇÃO DA PENA
–
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIA ELEITA INADEQUADA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO IMPETRANTE-PACIENTE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, acerca da possibilidade de concessão de benefícios no curso da execução penal do paciente-impetrante, associadas à falta de prova pré-constituída do adimplemento dos requisitos necessários para que ele seja agraciado com os benefícios pleiteados, inviabiliza a cognição dos pedidos nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância. Pedidos não examinados. Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
petição criminal manuscrita por
Claudiomir Lopes
, em benefício próprio
, apontando existência de constrangimento ilegal no curso do seu processo executivo de pena, que tramita no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Consta destes autos que o requerente está preso e cumpre pena por força do processo executivo de pena registrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU sob o n. 0010667-53.2011.8.11.0042, referente à sanção privativa de liberdade unificada de 57 (cinquenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo, homicídio qualificado e embriaguez ao volante, estando preso ininterruptamente desde o dia 27 de agosto de 2018.

Sustenta, o requerente, em síntese, que está preso há mais tempo que a lei permite e que o juízo das execuções penais não analisou a possibilidade de lhe conceder comutação da sua pena ou a concessão de progressão de regime.

Forte nas razões acima consignadas requer a revisão do seu processo executivo de pena e a diminuição da sanção que lhe foi imposta.

Ante a ausência de prova pré-constituída, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou por intermédio do ID 72063986, no sentido que fossem solicitadas informações ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop, para que apresentasse esclarecimentos pertinentes, cujo magistrado remeteu o expediente que se vê no ID 74472474, trazendo um resumo do processo executivo de pena do requerente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 75471982, suscitou a preliminar de
não conhecimento deste writ
, em virtude da inadequação da via eleita; e, no mérito, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
.

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

Em primeiro lugar deve ser registrado que, embora este processo tenha sido autuado como
petição

criminal
, recebo-o como
habeas corpus
, uma vez que o requerente, em benefício próprio, aponta suposto constrangimento ilegal advindo da sua prisão por tempo superior ao permitido em lei, situação que, no entender, fere seu direito de ir e vir.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID 75471982, manifestando-se pelo
não conhecimento do writ
.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, o impetrante-paciente busca, por meio desta impetração, a concessão dos benefícios de comutação da pena ou de progressão de regime, asseverando que cumpre pena em regime fechado de maneira ilegal.

No entanto, no caso em apreciação, não se pode olvidar que já foi aviado pela defesa do impetrante-paciente recurso de agravo em execução no juízo de origem questionando possíveis constrangimentos ilegais advindos do processo executivo de pena retromencionado.

Além disso, é inegável que, independentemente de existir ou não plausibilidade jurídica na tese posta neste
mandamus
acerca da possibilidade de comutação da pena do impetrante-paciente ou de concessão da progressão de regime é imperioso consignar que não há elementos de convicção nestes autos que permitam aferi-los de plano e com segurança.

Por outro lado, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, consignou que o processo executivo de pena do paciente-impetrante se encontra em ordem, consoante se infere dos seguintes excertos da sua peça informativa:

[...]
em 15.10.2018, fora realizada a audiência de justificação, tendo o incidente de execução sido julgado procedente, regredindo-se definitivamente o reeducando Claudiomir Lopes ao regime fechado e tendo como consequências, a alteração do marco inicial para fins de progressão de regime, passando-se a corresponder a data da última prisão do reeducando e declarando-se a perda de 1/6 dos dias remidos ou a remir até a data da última falta grave, bem como determinando-se outras providências, consoante se infere do teor da decisão proferida em audiência (fl. 1.210 dos autos físicos - mov. 1.1).

- Em 27.03.2020, a Defensoria Pública peticionou nos autos pugnando, com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pela concessão de prisão domiciliar em favor do reeducando, sob o argumento de que o apenado é portador do vírus HIV (mov. 3.1). Na oportunidade, juntou cópias do prontuário médico do apenado e do ofício n. 0426/202 subscrito pelo diretor da penitenciária local (mov. 3.2 e 9.1).

- Instado a respeito, o Promotor de Justiça manifestou pelo indeferimento do pleito (mov. 6.1), tendo, em 06.05.2020, sido proferida decisão indeferindo o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa nos autos em razão do reeducando não ter comprovado por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conforme se vê da decisão encartada no mov. 10.1.

-
Em 11.05.2020, a Defensoria Pública insurgiu-se contra a decisão proferida em 06.05.2020 (ref. mov. 10.1), interpondo recurso de agravo em execução em face da sobredita decisão (mov. 13.1 e 20.1), tendo o Dr. Promotor de Justiça, em 25.06.2020, apresentado suas contrarrazões (mov. 24.1)
.

-
Em 12.08.2020, fora proferida decisão mantendo-se a decisão combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (mov. 27.1
).

- Em 15.12.2020 fora colacionado aos autos de PEP, a guia de execução de pena definitiva referente ao último delito praticado pelo reeducando e que, inclusive, ensejou a instauração de incidente de execução nos autos de PEP do apenado, consoante mencionado nos itens supra (movimentos 28.1 e 28.2), tendo, na mesma data, sido procedidas as anotações pertinentes no SEEU quanto a nova condenação do reeducando, bem como juntado aos autos relatório da processual executória e atestado de pena atualizados (movimentos 30.1 e 31.1).

- Consigo, por oportuno, que diante da juntada de nova guia de execução de pena do reeducando e, ainda, da juntada aos autos de relatório da situação processual executória e atestado de pena atualizados (movimentos 30.1 e 31.1), em 21.01.2021, os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

-
Por fim, ressalto que, de acordo com o SEEU, o requisito objetivo para fins de progressão de regime restará satisfeito somente em 28.05.2027 e para a benesse do Livramento Condicional, somente em 09.07.2030
.

[...] (pp. 2/5 – ID 74472474)
Destacamos

Nessas circunstâncias, haveria indevida supressão de instância caso fosse concedidos benefícios no curso da execução penal ao impetrante-paciente diretamente no âmbito desta Corte de Justiça, como se extrai
mutatis mutandis
do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Matéria que não foi analisada no Tribunal estadual não pode ser objeto de análise desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

2. Não há comprovação de manifestação da Corte estadual sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para que o paciente possa progredir do regime fechado ao semiaberto, muito menos sobre os fundamentos da decisão do Juiz da Execução Penal para determinar a realização de exame criminológico.

3.
Não consta nos autos nenhum documento que comprove que o paciente, pelo menos, cumpriu os requisitos objetivos para a progressão de regime prisional
.
Ao contrário, consta condenação em elevada pena, isto é, o próprio agravante informa que no julgamento do apelo criminal realizado em agosto de 2018 foi determinada a pena de 14 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado.

Ressalta-se ainda que o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 159, § 1o, do Código Penal, que é conduta qualificada como hedionda (art. 1°, IV, Lei 8.072/90), e que por isso tem percentual diferenciado para a progressão de regime.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 597.244/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020).
Destacamos

Por sua vez, esta Segunda Câmara Criminal, na mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do assunto, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – AUTOS DO EXECUTIVO No 0008490-45.2014.8.11.0064 – REEDUCANDO CONDENADO À PENA DE 18 [DEZOITO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 121, §2o, DO CP, NA AÇÃO PENAL No. 0001355-06.2012.8.11.0014 E NA AÇÃO PENAL No. 0000000-00.0107.0.19.9508 EM QUE CONDENADO A PENA DE 04 [QUATRO] ANOS E 08 [OITO] MESES DE RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI 6.368/76 – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO – PEDIDO DA DEFESA TÉCNICA NO EXECUTIVO– ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NO WRIT – PROCEDIDA A RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME –

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE NO PONTO –

PLEITO SUBSIDIÁRIO –

NÃO CONHECIMENTO –

PROGRESSÃO ANTECIPADA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES – ÓBICE AO EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART.66, INC. III, LETRA ‘B’ DA LEP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.”

Apenas em situações excepcionais admite-se o conhecimento do habeas corpus, quando existente flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Decisões proferidas no âmbito da execução penal comportam recurso próprio, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais.

A ausência de qualquer manifestação sobre a pretensão no juízo singular impede o conhecimento do writ, sob pena de configuração de supressão de instância
.

(TJMT, N.U 1019649-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 24/10/2020)
.
Destacamos

Ademais, impõe-se registrar que a concessão dos benefícios pleiteados, em regra, demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se impetrante-paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que,
a priori
, não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

A propósito, a respeito do tema, esta também é a posição deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime
.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

(TJMT, N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, cumpre assentar que não se constata ilegalidade flagrante e de plano constatável no cálculo da pena do impetrante-paciente a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto se extrai, das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, que ele apenas atingirá o requisito objetivo para fins de progressão de regime em 28 de maio de 2027 e para a benesse do livramento condicional, em 9 de julho de 2030.

Nesse contexto, sem uma impugnação precisa e um aprofundamento no arcabouço fático-probatório, não se extrai patente ilegalidade no processo executivo de pena impugnado neste
mandamus
.

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, por consequência, deixo de apreciar os pedidos vertidos

neste
mandamus
manejado por
Claudiomir Lopes
,
julgando extinto o processo
sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021